Tribunal: STF
Processo: RHC 52186
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
CRIME CONTRA OS COSTUMES. NULIDADE DO PROCESSO PRETENDIDA, POR TER
SIDO OFERECIDA, A REPRESENTAÇÃO, POR QUEM NÃO SERIA PAI DA VÍTIMA.
MANIFESTAÇÃO FEITA POR PESSOA QUE SERIA RESPONSÁVEL PELA MENOR.
FALTA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO A REPRESENTAÇÃO DE PESSOAS QUE SE
DECLARAM PAI DA MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO.